Tribunal: TJMT
Processo: 1011557-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011557-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CAROLINA DOS SANTOS RONDON - CPF: 017.920.061-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AR “AUSENTE” - NÃO ASSINADO - NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula 72, STJ.

Não sendo comprovada a mora do devedor falta pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 3o, Dec. Lei 911/69.

Ausente o pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da não comprovação da mora, é necessária a extinção do processo, sem análise do mérito, conforme art. 485, IV, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de Busca e Apreensão n. 1011557-80.2020.8.11.0002 movida em desfavor de CAROLINA DOS SANTOS RONDON, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade apontada, ausente o requisito necessário para a propositura da ação, JULGOU EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sustenta que a notificação foi enviada para o endereço fornecido pela própria Recorrida, quando da contratação junto ao banco Recorrente, sendo que os Correios promoveram 03 (três) tentativas de notificação pessoal da Recorrida (07/02/2019, 10/02/2019 e 12/02/2019), porém, todas as tentativas restaram-se infrutíferas.

Assevera que, ‘cabe ao financiado informar à instituição financeira o endereço correto ou qualquer mudança de endereço, "como obrigação contratual e como atitude que melhor ser compatibiliza com a boa-fé contratual", não podendo a Recorrida se beneficiar de sua própria torpeza. Sendo assim, deve ser considerada válida a notificação, pois é dever da Recorrida manter atualizado seu endereço, assim, mesmo a notificação tendo retornado com a informação "ausente", procedeu nos exatos termos legais, conforme Decreto Lei 911/69.’.

Aduz ainda, que o STJ é claro ao dizer que, basta o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo que tal requisito fora devidamente cumprido pelo banco Recorrente, visto que o devedor esquivo não pode ter mais direito do que aquele que cumpre corretamente com as suas obrigações.

Alega por fim, que, ainda que a notificação tenha retornado com a informação de “ausente”, o banco Recorrente realizou o PROTESTO DO TÍTULO, constituindo assim a Recorrida em mora; assim, equivocou-se, proferindo sentença de extinção da execução, primeiro porque no caso dos autos não há qualquer irregularidade na constituição da Recorrida em mora, segundo porque não há qualquer impedimento para homologação do acordo extrajudicial (ID. 34384013), eis que as partes se encontram no exercício dos seus direitos e tem capacidade para estarem em Juízo, e terceiro porque a celebração de acordo entre as partes pode ser submetida à homologação judicial em qualquer tempo, não comportando qualquer discussão.

Prequestiona o artigo 2o § 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como dos artigos 70, 139, 190 e 313, II do Código de Processo Civil, e dos artigos 104 e 840 do Código Civil Brasileiro, além de por divergir do entendimento jurisprudencial dominante.

Requer a reforma da r. sentença singular e, total provimento ao presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de Busca e Apreensão n. 1011557-80.2020.8.11.0002 movida em desfavor de CAROLINA DOS SANTOS RONDON, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade apontada, ausente o requisito necessário para a propositura da ação, JULGOU EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo a analisá-lo.

Em se tratando de ação de busca e apreensão é necessário se observar o procedimento traçado no Dec. Lei 911/69.

O art. 2o do referido decreto traz que para a busca e apreensão faz-se necessária a comprovação da existência do contrato de alienação fiduciária bem como a constituição em mora do devedor, vejamos:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Assim, a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula 72, STJ:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Para a comprovação da mora, o art. 2o, §2o, do Dec. 911 determina que é indispensável carta registrada com aviso de recebimento, e que esse seja assinado, porém não há necessidade que a assinatura seja do devedor.

No caso em tela, após análise dos autos, verifico que de fato, no AR juntado, consta “AUSENTE”, ou seja, que não foi entregue, o que vai em sentido oposto ao determinado pelo art. 2o, §2o, Dec. Lei 911. Ante à não comprovação da mora do devedor, não é possível busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. MORA NÃO COMPROVADA. I - Para a concessão da liminar de busca e apreensão, necessário se mostra a demonstração de que o autor é proprietário fiduciário e a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor. II - Remetida a notificação extrajudicial, não se exige que a assinatura lançada seja do devedor fiduciário, porém é imprescindível que seja a correspondência notificatória entregue no endereço declinado no contrato e o AR esteja assinado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.068603-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0018, publicação da súmula em 01/03/2018)

Assim, não sendo comprovada a mora do devedor falta pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 3o, Dec. Lei 911/69, in verbis:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Dessa forma, ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da não comprovação da mora, é necessária a extinção do processo, sem análise do mérito, conforme art. 485, IV, CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - INOCORRÊNCIA - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXAME DO AGRAVO PREJUDICADO. - A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei no 911/1969. - Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.107032-9/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2018, publicação da súmula em 26/07/2018)

No que tange a análise quanto à homologação do acordo, resta prejudicada sua análise tendo em vista a manutenção da extinção da ação principal.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021